Tribunal: TJDFT
Processo: 0005309-14.2016.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO. MORA COMPROVADA. PROTESTO DE TÍTULO POR EDITAL. VALIDADE. POSSE E PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INOCORRÊNCIA. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. DESPESAS ADMINISTRATIVAS. SEGURO. PRECEDENTES STJ.

1. Comprovada a mora, o credor fiduciário pode se valer da ação de busca e apreensão para consolidar a propriedade e a posse do bem.

2. O art. 3o do Decreto-lei 911/69, com alterações da Lei 13.043/2014, dispõe: “O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário”.

3. Demonstrado que a notificação extrajudicial promovida pela instituição credora foi frustrada, é válida a constituição em mora formalizada mediante protesto de títulos por edital.

4. A teoria do adimplemento substancial constitui meio de controle da boa-fé sobre a atuação dos direitos subjetivos, porquanto não se revela aceitável o desfazimento de significativa relação jurídica em face de diminuto descumprimento do pacto.

5. Diante de previsão legal expressa, a capitalização mensal de juros é admitida em contratos bancários celebrados posteriormente à edição da MP. 2170-36/01. Precedentes do STJ e do TJDFT.

6. Não havendo efetiva comprovação de que a parte manifestou sua vontade sob um dos vícios de consentimento, o instrumento contratual, bem como eventuais despesas administrativas e securitárias, são válidas, eis que presentes todos os requisitos conformadores do negócio jurídico.

7. Recurso desprovido.